Tribunal: TJDFT
Processo: 0700455-92.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ACOLHIDA. UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO SEGUNDO RECURSO. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INÉRCIA DA PARTE AUTORA. FILHO MAIOR DEVIDAMENTE REPRESENTADO. FILHO MENOR NÃO INTIMADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o princípio da unirrecorribilidade recursal, para cada decisão há somente um recurso adequado. Sendo assim, no caso de recursos interpostos de maneira simultânea contra a mesma decisão, o segundo não deve ser conhecido em decorrência da preclusão consumativa. Preliminar acolhida.
2. "O direito de exigir a reparação de dano moral é assegurado aos sucessores do lesado, transmitindo-se com a herança. O direito que se sucede é o de ação, de reparação, que possui natureza patrimonial, e não o direito moral em si, que é personalíssimo e, portanto, intransmissível" (REsp 705.870/MA, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 21/8/2012, DJe de 23/4/2013).
3. No caso de falecimento da parte autora, os autos devem ser suspensos para que ocorra a substituição processual. O filho menor deve ser intimado para regularizar a representação processual por meio do seu representante legal, o que não foi observado. Logo, a sentença deve ser desconstituída para que retorne à origem, para o regular processamento.
4. Primeiro recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída. Segundo recurso não conhecido. Unânime.